Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722244-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agnaldo Pereira dos Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agnaldo Pereira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0722510-25.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a arguição de nulidade de citação, uma vez que, além de não haver provas nos autos da mudança de endereço à época da citação, o pedido está em desconformidade com os artigos 803, inciso II (exceção de pré-executividade) e 919 (embargos à execução), ambos do CPC/2015. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47532575), em síntese, que deve ser declarada a nulidade da citação promovida nos autos do processo de origem, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi assinada por terceiro, em endereço diverso de onde reside o recorrente. Argumenta que a pesquisa efetivada nos sistemas informatizados a disposição do Juízo resultou em três possíveis endereços, mas apenas um deles foi alvo de diligência. Acrescenta que o instrumento de procuração constante nos autos não outorga poderes ao seu advogado para receber citação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a consequente declaração de nulidade da citação promovida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47532578 e Id. 47532579). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem. Nos termos do art. 239 do CPC a citação do réu é ato indispensável à validade do processo. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a sociedade anônima demandante requereu a citação do ora recorrente no endereço por ele informado por ocasião da celebração do negócio jurídico (Id. 128713307 e Id. 128713311 dos autos do processo de origem). O endereço aludido é o mesmo informado pelo agravante na petição referida no Id. 143855272 dos autos do processo de origem, no respectivo instrumento de procuração (Id. 143855274) e na declaração constante no Id. 143855274 dos autos aludidos. Note-se que o endereço informado pelo agravante em todos esses documentos foi regularmente diligenciado (Id. 131517657 dos autos do processo de origem), ocasião em que foi certificado pelo Oficial de Justiça que o agente de portaria Bruno César esclareceu que o recorrente é “desconhecido” naquele local. Diante da impossibilidade de citar o agravado no endereço por ele informado foi promovida a pesquisa nos sistemas informatizados a disposição do Juízo, tendo sido encaminhado mandado de citação para um dos endereços encontrados. A respectiva carta com aviso de recebimento retornou com a assinatura de pessoa identificada como Lucas Ribeiro e a certidão de aviso de recebimento foi juntada aos autos aos 23 de outubro de 2022 (Id. 140607424 dos autos do processo de origem). Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC é considerada válida a entrega do mandado de citação nos condomínios edilícios ou nos “loteamentos com controle de acesso”, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Nesses casos o funcionário pode recusar o recebimento do mandado citatório caso declare, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não foi o caso dos autos. A respeito do tema atente-se à seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, §4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório. 1.1. O agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citado pessoalmente na ação inaugural. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito. Destaca que a possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica. Acrescenta que não há qualquer informação de que quem recebeu o mandado era funcionário da portaria responsável pelas correspondências. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para a defesa. 2. Nos termos do art. 238 do CPC, "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento, confira-se: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3.2. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas. 3.3. Precedente: "1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o)." (7a Turma Cível, 07036510620198070020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019). 4. No caso, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 4.1. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1393171, 07284951220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão, verifica-se que o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator